Tribunal: TJSP
Processo: 1501102-96.2021.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas.
Pedido de absolvição. Autoria delitiva bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra policial. Circunstâncias do flagrante que não deixam dúvidas de que se está diante de tráfico de drogas – Recurso não provido.
Redução da pena na origem pela confissão em patamar abaixo do piso legal. Violação à Súmula n. 231 do STJ –

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas.
Pedido de absolvição. Autoria delitiva bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra policial. Circunstâncias do flagrante que não deixam dúvidas de que se está diante de tráfico de drogas – Recurso não provido.
Redução da pena na origem pela confissão em patamar abaixo do piso legal. Violação à Súmula n. 231 do STJ – Apelo não acolhido.
Não é viável a aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Grande quantidade de drogas e petrechos indicam habitualidade – Recurso não provido.
Modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto – Inviabilidade – Quantum da pena constitui óbice – Recurso não provido.
Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Não preenchimento dos requisitos constantes do art. 44 do CP – Apelo não acolhido.
Pedido de restituição de veículo apreendido. Impossibilidade. Bem utilizado na prática criminosa – Recurso não provido.